Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIRO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor.
2. Não se mostra possível a penhora de veículo registrado em nome de terceiro, ainda que haja indícios de que o devedor utilize eventualmente o referido bem.
3. A decisão é considerada extra petita quando a matéria decidida está fora dos limites do pedido ou requerimento apresentado pela parte, o que não ocorre quando o juiz rejeita requerimento ou pedido manifestamente inadmissível.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.